Tribunal: TJES
Processo: 5018129-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018129-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GLADISTON LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E DESVIO DA FINALIDADE PRETENDIDA PELO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com RMC no benefício previdenciário do autor, determinar a exclusão da margem consignável e fixar multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos no benefício previdenciário; (
II
) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes é excessivo frente às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O contrato formalizado apresenta indícios de descompasso entre a intenção do consumidor — contratação de empréstimo consignado tradicional — e o produto efetivamente oferecido — cartão de crédito com RMC —, caracterizando vício de informação.

4.
Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, o que evidencia o perigo de dano e justifica a urgência na suspensão.

5.
A reversibilidade da medida está presente, pois, em caso de reforma, é possível restabelecer os descontos futuramente.

6.
O valor das astreintes é proporcional e necessário para compelir ao cumprimento da decisão, considerando o expressivo porte econômico do agravante.

7.
Não demonstrada ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, aplica-se o entendimento jurisprudencial de que o deferimento ou não de liminar decorre do livre convencimento do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presença de vício de informação e a incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar autorizam a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário.

2.
A fixação do valor das astreintes deve considerar a capacidade econômica do devedor para assegurar efetividade à ordem judicial.

3.
A reversibilidade da medida é suficiente para afastar alegação de prejuízo irreparável da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 104 e 884; CDC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018129-32.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADO: GLADISTON LUIZ DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco B
MG
S. A.
interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão (id 53569737, do PJe de primeiro grau) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,

que
deferiu o pedido de tutela de urgência
nos autos da
“ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais
”,
ajuizada contra ele
por

Gladiston Luiz
d
e Oliveira
,

registrada sob n. 5012994-06.2024.8.08.0011.

Na respeitável decisão impugnada foi determinado “
que a requerida, se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício Nº: 189.239.548-4), referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), excluindo a margem utilizada pelo empréstimo, ora discutido. [...] se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora)” sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Nas razões do recurso (
id 11016707,
fls. 01-1
8
) aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que:
1) “a parte Agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato”
(fl. 04); 2) “sendo as cláusulas contratuais lícitas e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da
pacta sunt servanda
, já prequestionada, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de ‘lei’ que disciplina as relações
interpars
, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos abusivos” (fl. 05); 3) “o contrato objeto da ação é claro no que tange ao produto contratado, bem como há previsões expressas quanto ao pagamento do valor mínimo em fatura e autorização do autor, cumprindo este réu com seu dever de informação e transparência” (fl. 05); 4) “o demandante autorizou a liberação de UM SAQUE, no valor abaixo, disponibilizado por meio de transferência bancária, não restando dúvidas de que o autor se beneficiou com a contratação” (fl. 05);
5) “há contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sendo esta agravante a Instituição Financeira credora do referido débito, ainda, tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 7); 6) “decisão agravada está equivocada, uma vez que a suspensão dos descontos do cartão consignado poderá permitir que a parte agravada contrate com outras instituições financeiras, assim, o agravante ao fim da demanda, quando certamente será tido como legal as cobranças realizadas, não poderá descontar da reserva de margem”
(fl. 07);
7) “o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto” (fl. 13).

R
equereu
que
“seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, EXCLUSÃO DA MARGEM E A MULTA APLICADA
”
(id 11016707 - fl. 17)
.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id 11531428).

C
ontrarrazões
no
id 11955798,
nelas
pugnando
o agravado
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

A matéria recursal está ligada à tutela de urgência com objetivo de reverter a determinação da respeitável decisão recorrida de suspensão dos descontos efetuados em favor do agravante no benefício previdenciário do agravado, sob o pálio de que o negócio jurídico bancário teve como base “contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, ... celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor” (id. fl. 07).

O agravante também reclama do elevado valor da multa coercitiva para o caso do descumprimento da tutela de urgência conferida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

No caso, o deferimento da tutela de urgência pela MM. Juíza de primeiro grau está ancorado, em resumo, nas seguintes premissas: 1) o agravado “buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca teve o ânimo de contratar tal serviço”; 2) dado o vício de informação e equívoco na modalidade escolhida pelo consumidor, cabe ao réu “demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide”; 3) “a urgência resta evidenciada, pois o benefício recebido pela parte autora, se reveste de caráter alimentar”; 4) “o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade”.

Nesse contexto, afigura-se presente na fundamentação epigrafada sinais de que houve equívoco na formatação do contrato por inobservância do agravante acerca das tratativas pré-contratuais escolhidas pelo agravado, implicando em descontos irregulares no benefício previdenciário deste, cuja verba se reveste de caráter alimentar.

Logo, na decisão recorrida subsiste um plexo de premissas que atende aos requisitos de que trata o art. 300, do Código de Processo Civil. Ademais, em análise de cognição sumária, parece-me que a medida não é irreversível como sustentou o agravante, notadamente porque factível a implementação dos descontos em momento ulterior, ou seja, quanto da fase de cognição exauriente.

Outrossim,
rejeito
o argumento do recorrente acerca do valor excessivo das astreintes
1
, porquanto estas necessitam de conter substancial poder de coerção que faça frente ao poder econômico-financeiro do agravante, que se sabe possuir capital social superior 3 (três) bilhões de reais (id 11016721 – fl. 07).

No mais, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

1
-
Id 53569737 -
“sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.